Tribunal: TJDFT
Processo: 0711812-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711812-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O Retire-se o processo de Pauta. Verifiquei da análise do processo na origem que houve decisão modificando o valor do débito exequendo. O credor interpôs recurso contra referida decisão, desaguando no Agravo de Instrumento 0719975-92.2023.8.07.0000, de Relatoria da Eminente Desembargadora Carmen Bittencourt. Portanto, o que vier a ser decidido naquele recurso interferirá na solução do presente Agravo de Instrumento. Assim, aguarde-se deliberação no Agravo de Instrumento 0719975-92.2023.8.07.0000. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator